Tribunal: TJPA
Processo: 0810339-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810339-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LIGIA MARIA REIS CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE CÔNJUGE. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única de Conceição do Araguaia que deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a remoção provisória de servidora da Universidade Estadual do Pará para o campus de Belém, a fim de acompanhar seu parceiro com problemas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a servidora pública tem direito subjetivo à remoção para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, em razão da necessidade de acompanhamento de seu esposo com problemas de saúde, nos termos do artigo 36, inciso III, alínea "b", da Lei nº 8.112/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4.

No presente caso, embora a servidora esteja vinculada à administração pública estadual, a Lei Estadual nº 5.810/94 é omissa quanto à remoção por motivo de saúde de participação, sendo possível a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

O artigo 36, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 8.112/90 assegura ao servidor público federal o direito à remoção para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, desde que devidamente comprovado por laudo médico.

6.

Nos autos, há documentos médicos que atestam a enfermidade do esposo da servidora e a necessidade de sua presença para acompanhamento do tratamento, o que configura a probabilidade de direito.

7.

O perigo de dano também é evidenciado, pois a manutenção da servidora em localidade diversa pode comprometer a assistência contínua ao parceiro, causando-lhe sofrimento, e, consequentemente, afetando sua recuperação.

8.

Portanto, a decisão agravada corretamente se fundamentou na comprovação documental da necessidade de deslocamento da servidora, com base em laudos médicos que atestam a enfermidade do seu esposo e a imprescindibilidade de seu acompanhamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público tem direito à remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro por motivo de saúde, independentemente do interesse da Administração, desde que seja devidamente comprovado por laudo médico, admitindo-se a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90
aos servidores públicos estaduais
.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido De Efeito Suspensivo com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC, interposto por ESTADO DO PARÁ contra a decisão do juízo monocrático da Vara Única de Conceição do Araguaia que nos autos do Mandado de Segurança nº 0802280-53.2024.8.14.0017, interposta por LIGIA MARIA REIS CAVALCANTE.

Na origem, A impetrante ingressou com Ação pretendendo a modificação de campus dentro da Universidade Estadual do Pará para acompanhar seu marido que está com problemas de saúde.

Nesse sentido, o Juiz de primeiro grau deferiu a liminar, nos seguintes termos:

Em face do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender os efeitos que indeferiu o pedido de remoção da autora e DETERMINO que os impetrados promovam, no prazo de 10 (dez) dias, a remoção provisória imediata de LIGIA MARIA REIS CAVALCANTE para o Campus Belém/PA, nos termos do art. 36, inciso III, alínea “b”, da Lei n. 8.112/92.

4. Notifique-se a autoridade apontada coatora eletronicamente e a pessoa jurídica de direito interessada, para que preste informações no prazo de dez dias, bem como à pessoa jurídica de direito interessada para que, querendo, ingresse no feito;

5. Decorrido o prazo para apresentação de informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

6. Certificada inexistência de custas, retornem conclusos para julgamento.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/notificação/ofício/penhora, avaliação, nos termos do provimento nº. 003/2009-CRMB/TJPA.

Inconformada, a Universidade do Estado do Pará, ora agravante, alega que o servidor Luiz Claudio Tavares Ribeiro foi transferido a pedido e que não foi comprovado seu motivo de saúde relevante, motivo pelo qual requer a reforma da decisão e a concessão do efeito suspensivo ativo.

E
m Decisão Monocrática de ID. 20393623, a D. Relatoria indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora, ora agravada, juntou aos autos os laudos médicos e a transferência de seu esposo, sendo, nesse momento, suficientes para manter o deferimento da liminar requerida.

Nessa seara, destaca-se que o instituto da remoção de servidor público no Estado do Pará é disciplinado pelo art. 49 da Lei Estadual n.º 5.810/1994, cujo teor é o seguinte:

Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

É importante destacar que, embora a Lei nº 8.112/90 se concentre especificamente no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ela também é aplicada de maneira subsidiária aos servidores públicos estaduais.

Corroborando com o alegado, segue entendimento do STJ em caso análogo:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8.112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido. 2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade. 3. Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). 4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1.307.896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012. 6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º.7.2021.)

Assim, de acordo com o art. 36, inciso III, alínea “b” da a Lei nº 8.112/90:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

[...]

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

[...]

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;

Portanto, diante da interpretação literal dos dispositivos conjugados, percebe-se que a remoção, quer seja de ofício ou a pedido, só pode ocorrer dentro do mesmo quadro de pessoal, isto é, no âmbito da mesma entidade pública a que está vinculado (instituição da Administração Direta, autarquias, fundações etc.).

Dessa forma, o deslocamento do servidor, nessas condições, não altera o vínculo estabelecido com a Administração Pública, surgido com sua investidura no cargo, constituindo simples relocação dentro do mesmo quadro de pessoal.

Nessa perspectiva, a remoção da autora da cidade de Conceição do Araguaia para Belém, para tratamento de saúde do cônjuge/companheiro, como forma de evitar a fragmentação do núcleo familiar em virtude da necessidade de permanência do servidor no serviço público enquanto um dos integrantes se encontra afastado para tratamento médico, a princípio, é perfeitamente possível.

Cumpre destacar que o Poder Público tem o dever político-constitucional incontestável de assegurar a todos a proteção à saúde, um bem jurídico tutelado pela Constituição e um corolário lógico do direito à vida, independentemente da dimensão institucional em que atue, especialmente na qualidade de empregador.

Logo, a remoção de servidor público por motivo de saúde, nos termos do artigo 36, inciso III, alínea “b” da Lei 8.112/90, configura um direito subjetivo do servidor, não subordinado ao interesse da Administração. Tal remoção está condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial ou, conforme admitido pela jurisprudência, pela apresentação de atestados médicos particulares.

Dessa forma, concluo que o recurso interposto pela Universidade do Estado do Pará não merece provimento, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025